Tribunal: TJES
Processo: 0000992-75.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-75.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) desclassificação do delito para furto; (iii) exclusão da majorante de concurso de pessoas; (iv) readequação da pena; (v) fixação de regime inicial mais brando; e (vi) direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) determinar se o crime praticado deve ser desclassificado para furto; (iii) analisar a exclusão da majorante de concurso de pessoas; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada; (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça não é concedida, pois a condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, sendo possível pleitear a isenção na execução penal mediante comprovação de incapacidade financeira.

4. Não há possibilidade de desclassificação do crime para furto, considerando que a violência empregada pelo réu, comprovada por depoimentos da vítima, caracteriza o crime de roubo.

5. A majorante de concurso de pessoas permanece configurada, já que a execução do crime contou com a participação de outro agente, independentemente de sua identificação, conforme entendimento jurisprudencial.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, sendo válida a desvaloração da culpabilidade pela premeditação. O aumento foi realizado de forma proporcional, respeitando o critério de individualização da pena e a vedação à
reformatio in pejus
.

7. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto está adequado, considerando o
quantum
da pena (5 anos e 4 meses de reclusão) e o disposto no art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

8. O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, uma vez que o réu respondeu preso durante toda a instrução e permanece inalterada a fundamentação que justifica a prisão preventiva, com base na gravidade concreta do crime e na garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A violência praticada durante a subtração de bens caracteriza o crime de roubo, não sendo possível a desclassificação para furto.

A majorante do concurso de pessoas se configura mesmo sem a identificação do comparsa, desde que haja pluralidade de agentes e vínculo subjetivo.

A desvaloração da culpabilidade pela premeditação é válida e pode justificar o aumento da pena-base.

O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é adequado para penas superiores a 4 anos e até 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é válida quando persistem os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §1º e §2º, inciso II; art. 33, §2º, alínea b; art. 59. Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 832.888, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 06/03/2024; TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000, Relª Desª Vânia Massad Campos, Publ. 25/01/2024; STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 25/06/2024; TJES, APCr 0016437-94.2017.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, DJES 09/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000992-75.2024.8.08.0048

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO
em face da r. sentença de ID 11640876 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11640877, o apelante sustenta que
(i)
é devida a concessão a gratuidade da justiça
(ii)
que a condenação deve ser desclassificada para furto;
(iii)
deve-se desconsiderar o concurso de pessoas;
(iv)
readequação da pena para torná-la proporcional;
(v)
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando;
(vi)
é devido o direito de apelar em liberdade.

Contrarrazões, ao ID11640880, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11766681, pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 29 de abril de 2024, por volta das 19h33min, na Rodovia Br-101, bairro Valparaíso, município de Serra/ES, o denunciado CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO, consciente, voluntariamente e com o concurso de outro meliante, perpetrou o delito de subtração mediante violência de 09 (nove) peças de carne bovina, do tipo picanha, avaliadas em R$ 1.233,43 (um mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial 'Atacado Assaí' (vide Boletim Unificado e Termo de Declaração).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado CARLOS, juntamente com outro indivíduo não identificado, com a premeditada intenção criminosa, adentrou ao estabelecimento 'Assaí', dirigiu-se ao setor de açougue, e utilizando uma bolsa, procedeu à seleção e subtração dos referidos cortes, colocando-os em uma mochila, enquanto seu comparsa vigiava, prestando apoio para a consumação do delito.

Ato contínuo, o denunciado CARLOS e seu cúmplice dirigiram-se à saída do estabelecimento, onde o indivíduo não identificado correu em direção a uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor vermelha, placa “SGG1887”, com o intuito de facilitar a fuga com a
res furtiva
, enquanto CARLOS trazia consigo os objetos subtraídos. Simultaneamente, CARLOS atravessou o caixa sem realizar o pagamento, aguardando a conclusão da ação criminosa por parte de seu comparsa.

Ocorre que, toda a conduta criminosa foi observada pela equipe de segurança, por meio de câmeras de vigilância, o que levou o vigilante Sergio Henrique Cursino Ferreira a intervir e deter o criminoso antes que este pudesse embarcar na motocicleta. Importante mencionar que, ao tentar desvencilhar-se do segurança, o denunciado CARLOS agrediu-o fisicamente, batendo com um capacete na região abdominal da vítima.

Consta, ainda, no IP que, após ser acionada via CIODES, PMs compareceram ao local do fato e submeteram o denunciado à revista pessoal, identificando-o como CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO, e recuperando as 09 (nove) peças de carne bovina, pertencentes ao 'Atacado Assaí', no valor de R$ 1.233,43 (mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos). Destaca-se que, embora os produtos tenham sido recuperados e CARLOS detido, o segundo criminoso não foi localizado, conseguindo evadir-se do local na motocicleta Honda/CG Titan, de cor vermelha, placa “SGG1887”.

Diante das circunstâncias apresentadas, o denunciado foi detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado CARLOS AUGUSTO ALVES MACHADO o crime previsto no art. 157, §1° e §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, a defesa requer o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, não é plausível acolher-se o pleito formulado, uma vez que, na sentença proferida, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024).

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Passa-se à análise do argumento da desclassificação do crime praticado de roubo majorado (art. 157, §1° e §2°, inciso II, do CP) para furto (art. 155, do CP). Sustenta o apelante que inexiste provas suficientes para comprovar a violência que caracteriza o roubo, ao que não restariam dúvidas quanto ao fato de que se trata de furto e não roubo.

Contudo, a diferenciação essencial entre furto e roubo reside no fato de que no primeiro a coisa é subtraída da vítima quando ela portava o objeto de forma desvigiada, e no roubo é necessário que o agente persuada (com violência ou grave ameaça) o detentor ou possuidor do objeto a ser subtraído a entregar o bem ou não reagir à tentativa de inversão da posse.

No caso ora discutido, por certo que é impossível ter completa certeza do aspecto subjetivo do dolo apresentado pela consciência do apelante quando da empreitada criminosa, contudo, cotejando as provas disponíveis, especialmente os testemunhos policiais e o depoimento do representante da vítima, verifica-se a presença do dolo no emprego de violência para persuadir os funcionários da vítima a possibilitarem que ele evadisse com os bens.

A vítima Sérgio Henrique Cursino Ferreira é explícita em seu depoimento em sede judicial (link disponível no Termo de Audiência ao ID 11640876) ao afirmar que o apelante lhe agrediu com um capacete de moto na altura dos rins com o intuito de fugir. A ver:

- 01:40/08:40’ - que trabalhava no atacadão; que exercia a função de chefe de prevenção de perdas; que se recorda dos fatos narrados; que estava laborando no interior da loja; que foi chamado via rádio pelo operador de monitoramento da loja; que o operador estava ofegante, pedindo para ir até a sala de monitoramento urgentemente; que o rapaz do monitoramento mostrou ao vivo, em tempo real, o acusado juntamente com outra pessoa, no setor de bebidas; que eles estão olhando muito para um lado e outro; que no carrinho deles tinha muita peça de carne picanha; que eles pegaram todas que tinha na loja; que eles colocaram as peças de picanha na mochila; que logo após ambos se separaram; que nesse instante saiu da sala de monitoramento; que foi para a loja sem saber por qual porta eles poderiam ter saído; que decidiu ir para a porta de entrada; que ele saiu pela porta da entrada; que abordou o acusado; que foi agredido com um capacete; que dispensou a mochila; que um cliente mobilizou o acusado; que os produtos era de valor alto; que entrou em contato com o coordenador e devido a violência do réu, foi orientado a chamar a polícia; que chegaram juntos de moto, na mesma moto; que entraram juntos na loja; que saíram separados após colocar os objetos na mochila; que um saiu pela entrada e o outro pela saída da loja; que colocaram carne dentro da mochila enquanto o outro vigiava; que os dois agiram juntos; que o outro dava cobertura ao vigiar.

-01:00/06:48’ - que abordagem se deu logo após sair pelo estabelecimento; que o réu ao ser abordado deu uma capacetada no segurança para evitar ser preso em flagrante; que atingiu a barriga com o capacete.

Portanto, não há que se discutir a ausência de violência, muito menos a ponto de descaracterizar a ocorrência do roubo.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONSUBSTANCIADA ATRAVÉS DE AGRESSÃO FÍSICA. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. APELO IMPROVIDO. 1)
Inviável a tese de absolvição por ausência de provas já que presentes a autoria e materialidade delitivas. Também nãohá espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para garantir a subtração da Res furtiva.
2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
3) A análise das circunstâncias judiciais se deu de modo analítico, suficiente ao preenchimento da regra prevista no art. 93, IX, da CF/88, bem como observa os comandos previstos nos artigos 59 e 68 do CP de modo que não há como se reduzir a pena-base aplicada. 4) Apelo improvido. (
TJES; APCr 0016437-94.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)
. - Grifei.

Isso posto, considerando a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio e que houve depoimento assertivo dela em sede judicial sobre a agressão sofrida, não se verifica a possibilidade de desclassificar o crime para o tipo penal de furto.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas (inciso II do §2º do art. 157 do CP).

Sobre a temática, a doutrina elenca cinco requisitos para que seja constatada a existência do concurso de pessoas, sejam estes,
(i)
a pluralidade de agentes culpáveis;
(ii)
a relevância causal das condutas para a produção do resultado;
(iii)
o vínculo subjetivo;
(iv)
a unidade de infração penal para todos os agentes; e
(v)
a existência de fato punível (
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral (Arts. 1º a 120) - Vol. 1 – 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.431
).

Tais elementos são identificáveis pela dinâmica dos fatos descritos tanto pela denúncia quanto pela vítima em audiência: dois agentes (requisito i) chegaram de moto, que aparentavam ser muito amigos, pois conversavam bastante inclusive durante a subtração dos bens (requisitos iii, iv e v). Após a subtração o apelante “
e seu cúmplice dirigiram-se à saída do estabelecimento, onde o indivíduo não identificado correu em direção a uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor vermelha, placa ‘SGG1887’, com o intuito de facilitar a fuga com a res furtiva, enquanto CARLOS trazia consigo os objetos subtraídos
” (requisito ii).

Assim, estando tais elementos presentes, não se mostra essencial que o comparsa seja de fato identificado.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDÍVEL. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE PENA ESTIPULADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em Lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova". (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015) 2. In casu, a vítima foi segura em apontar o paciente como autor do delito também na fase judicial, além do que as instâncias de origem destacaram que a autoria delitiva está amparada em outros meios de prova. Qualquer outra incursão sobre a autoria resulta em revolvimento do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 3. Não há se falar em bis in idem na dupla utilização de condenação na primeira e segunda etapas da dosimetria, tendo em vista que a circunstância judicial dos maus antecedentes não foi sequer valorada. 4. Tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação utilizada para fins de reincidência ocorreu em 12.08.2014, não há falar em superação do período depurador, que é de 5 anos (art. 64, I, do CP). 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que, para caraterização da majorante do concurso de agentes, não se faz necessária a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso concreto.
4.[...] 7. Ordem denegada. (STJ; HC 447.454; Proc. 2018/0097845-0; SP; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 01/08/2018; DJE 03/08/2018; Pág. 20035)

Em seguida, a defesa requer a readequação da pena para torná-la proporcional. A ver a fundamentação da dosimetria:

Pelas razões acima, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Carlos Augusto Alves Machado nas penas do art. 157, §1° e §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância aos Arts. 59 e 68, do Código Penal e Art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em que pese a pluralidade de crimes imputados ao réu, passo a análise conjuntamente em razão do contexto fático. Do art. 157, §1° e §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.
A culpabilidade do réu, é agravada em razão do réu fazer a ação de maneira premeditada / planejada atraindo um plus de reprovação social
; antecedentes são imaculados; não há provas negativas de sua conduta social e a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os motivos; as circunstâncias do fato não merecem valoração negativa; as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima – sociedade – é anódino, razão pela qual, fixo a pena base, em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, razão pela qual atenuo a pena imposta passando a dosá-la em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, mantendo o valor fixado. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição. Contudo presente a causa de aumento prevista do concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em definitivo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato.

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau desvalorou apenas a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, fundamentação esta considerada válida pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Portanto, a desvaloração deve ser mantida.

Com relação ao
quantum
de aumento por circunstância desvalorada, verifico que o aumento de pena foi realizado até mesmo aquém dos critérios usualmente utilizados, quais sejam, de “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). Isso porque, adotando-se o critério de 1/6 (um sexto), o acréscimo seria de 8 (oito) meses, e se se adotasse o critério de 1/8 (um oitavo), o acréscimo seria de 9 (nove) meses. Considerando que o magistrado de primeiro grau acresceu apenas 6 (seis) meses, mantém-se tal aumento em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Quanto ao pedido de aumento do
quantum
de redução da pena por confissão espontânea, verifica-se que não há possibilidade de maior redução por respeito à Súmula nº 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No que se refere à aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, igualmente faz-se inviável, tendo em vista o
quantum
da pena final ter sido fixado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa e o art. 33, §2º, alínea b do CP orientar à fixação do regime semiaberto em tais casos.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo, assim, a sentença incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.